Tribunal: TCU
Processo: 020.194/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8532/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 020.194/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gabriela Costa Esteves (XXX.552.987-XX); Giselle Costa Esteves (XXX.552.957-XX); Leide de Souza Leonardo Torres (XXX.487.977-XX); Leila Sílvia Carvalho da Silva (XXX.538.072-XX); Maria Helena da Silva Santos (XXX.303.998-XX); Walnise Teixeira Barreto (XXX.729.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.